Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca), à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) apreciar a possibilidade de redução da pena-base, em razão da reavaliação da conduta social e circunstâncias do crime b) analisar a possibilidade de reduzir a pena-base, mediante a modificação do critério de exasperação da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a avaliação negativa da conduta social, pois independentemente do réu já ter iniciado ou não o cumprimento da pena pela prática de crime anterior, ele já havia sido condenado definitivamente e tinha plena ciência de que estaria sujeito aos efeitos de uma sentença condenatória definitiva, demonstrando desprezo pelos seus efeitos e insensibilidade quanto aos mecanismos de prevenção e ressocialização do crime.
4. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, presentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, pode-se utilizar uma delas para qualificar o crime, na terceira fase, enquanto as demais poderão ser transferidas para a primeira fase, para majorar a pena-base.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 5.1. No presente caso, o d. sentenciante utilizou, para cada circunstância judicial negativa, o quantum não obrigatório, mas plenamente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, o que se mostra razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.